Tribunal: TJSP
Processo: 1006006-19.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, visando à desocupação do bem e à condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação e despesas do imóvel. Sentença julgou procedente o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, visando à desocupação do bem e à condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação e despesas do imóvel. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e fixando taxa de ocupação em 1% sobre o valor da arrematação, além de custas e honorários. Réus apelam, alegando nulidade do procedimento expropriatório, suspensão do feito e redução da taxa de ocupação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a existência de ação anulatória do leilão impede a imissão na posse;
(ii) saber se é devida a taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade;
(iii) saber se o percentual de 1% sobre o valor da arrematação é excessivo e deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A discussão sobre a validade do procedimento expropriatório é estranha ao adquirente do imóvel, conforme Súmula no 05 do TJSP, não cabendo suspensão do feito.
4. A Lei no 9.514/97, art. 30, assegura a imissão liminar na posse ao adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, desde que comprovada a consolidação da propriedade.
5. A taxa de ocupação é expressamente prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97, no percentual de 1% sobre o valor do imóvel, devida desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse, não havendo desproporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A existência de ação anulatória do leilão não impede a imissão na posse do adquirente, por ser matéria estranha à relação contratual anterior.
A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97 é devida desde a consolidação da propriedade fiduciária, no percentual de 1% sobre o valor do imóvel.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 30 e 37-A.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Súmula no 05; TJSP, Apelação Cível no 1104406-49.2023.8.26.0002, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 03/09/2025.